Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-40.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 832.654.491-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), P. H. S. M. - CPF: 038.937.321-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TRATAMENTO MULDISCIPLINAR – MODIFICAÇÃO DO LOCAL DO TRATAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CLÍNICA DA REDE CREDENCIADA EM CIDADE DISTANTE – PREJUÍZOS À SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A solução ofertada pela Agravante, claramente avilta contra a saúde do agravado, além de configurar flagrante prática abusiva na relação entre as partes, a qual é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1022365-71.2021.8.11.0015, ajuizada por PEDRO HENRIQUE SANTOS MERLIN, representado por sua genitora ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, no local denominado “Centro de Reabilitação Neurológica HOPE”.

Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que possui rede própria e credenciada para o tratamento multidisciplinar almejado pelo paciente, ora agravado, razão pela qual, não pode ser compelida a custear os procedimentos terapêuticos em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 119024983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa coercitiva, que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, no local denominado “Centro de Reabilitação Neurológica HOPE”.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois foram verificados os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida em favor do autor, ora agravado, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Pelo que se extrai dos autos, o agravado, ainda em tenra idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), o que demanda contínuo tratamento para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.

O tratamento multidisciplinar foi recomendando por meio de minucioso relatório médico no id nº id nº 72506750, elaborado por profissional médico neuropediatra.

Ocorre que, apesar de o tratamento ter sido iniciado há alguns anos, em período recente, a operadora do plano de saúde informou que a tratamento em questão deveria passar a ser realizado em outra clínica de sua rede credenciada, localizado na cidade de Sorriso-MT, ou seja, distante cerca de 80km da cidade de Sinop-MT, onde reside o agravado.

A solução ofertada pela Agravante, claramente avilta contra a saúde do agravado, além de configurar flagrante prática abusiva na relação entre as partes, a qual é tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse quadro, não há que se falar em modificação do local em que o agravado tem realizado seus tratamentos, ou seja, a Clínica HOPE – Centro de Reabilitação Neurológica, onde tem sido atendido desde o ano de 2016 e certamente
já está familiarizado e construiu um vínculo terapêutico com a equipe
(id. 72506753 dos autos de origem).

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022